Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723345-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA JACINTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, pela qual rejeitada exceção de pré-executividade: “Trata-se de exceção de pré executividade, na qual a parte executada alega nulidade do título executivo por ausência de indicação do fato gerador da infração e do fundamento legal, e ausência de memória de cálculos, pois não informa o período correto de apuração, com indicação precisa sobre a capitulação da suposta infração sob o qual se funda a dívida, o que retira a presunção de liquidez e certeza do título. Afirma ainda que não foi notificada quanto a constituição do crédito tributário, havendo cerceamento de defesa no processo administrativo Intimada, a parte exequente refutou as alegações da parte executada, e pugnou pela improcedência da exceção de pré- executividade. Para tanto, afirma que não se exige a elaboração de planilha minuciosa de cálculo, sendo suficiente a indicação dos valores relativos ao principal, multa, correção monetária e juros de mora, com a discriminação do termo inicial do cômputo da atualização monetária e dos juros legais dos créditos fiscais constantes na certidão. Quanto à alegação de ausência de notificação em processo administrativo, afirma que a executada não se desincumbiu de seu ônus probatório. É o relatório. Decido Inicialmente, cumpre destacar que, é consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. No que tange ao questionamento da parte executada, cabe destacar que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.650.615/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/04/2018. Portanto, a referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade. Isso porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória. A certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, liquido, certo e exigível, Cumprindo consignar que, a Certidão impugnada menciona que os juros de mora e a correção monetária teve como marco inicial a data de 20/08/14, e foi utilizada a taxa prevista na Lei Complementar 453/2001, como índice de correção. Quanto à alegação de ausência de indicação do fato gerador da infração e do fundamento legal, também sem razão a parte executada, pois todos os débitos fiscais estão devidamente descritos quais são os fatos geradores e as leis que os fundamentam, o que se confere ao ID 81617235 - Pág. 2.” – ID 47813789, pp. 2/3. ( ) Cita-se como exemplo o crédito sob o Código 0136, fato gerador: Imposto Sobre Serviços (ISS); fundamento legal Capítulos I e II, Seção II, Capítulos VI, VIII e IX do Decreto no 16.128 de 06/12/94, conforme se verifica ao ID 81617235 - Pág. 2, todos os demais créditos também estão descritos em conformidade com as exigências legais previstas na Lei de execuções fiscais e no CTN. Quanto à notificação para responder ao processo administrativo, verifica-se que a parte executada não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído a ela. Nesse ponto, urge ressaltar que o e. STJ também consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa em razão do indeferimento requerido pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” (grifei) – ID 47813789, pp. 2 a 5. Nas razões recursais (ID 47813782), narra: “Trata-se, na origem, de Execução Fiscal promovida pelo Distrito Federal, em que se pretende o recebimento da quantia de R$ 72.966,49 (setenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), representadas por meio da Certidão de Inscrição em Dívida Ativa de no 000008110891, decorrentes de suposta inadimplência quanto ao pagamento de tributos que não está totalmente claro pela análise das CDAs ante ausência de requisitos formais legalmente exigidos. A Agravante ofereceu Exceção de Pré-Executividade sustentando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que aparelham a ação executiva, em virtude dos vícios presentes na sua constituição ante a inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, violando, consequentemente, o princípio do devido processo legal, estando, portanto, os processos administrativos que embasam a presente demanda, eivados de vícios que impõem o reconhecimento da sua nulidade, o desconhecimento das bases de cálculos utilizadas pela Agravada na apuração das supostas obrigações principais e acessórias, a utilização de multa confiscatória, além de outros importantes pontos indubitáveis. Ocorre que, em que pese os argumentos da Agravante, a Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada sob alegação de não ter sido verificada qualquer ilegalidade no título executivo. Sendo assim, diante da decisão interlocutória que indeferiu e rejeitou o seguimento à Exceção de Pré-Executividade e, visando resguardar o direito de defesa das Agravantes, bem como de sua sobrevivência, outra medida não há, senão buscar guarida no Egrégio Tribunal de Justiça.” (grifei) – ID 47813782, pp. 3/4. Alega estar a execução fundamentada em documentos que não demonstram certeza, exigibilidade e liquidez da dívida, apontando nulidade do título executivo extrajudicial: “In casu, ao analisar a CDA podemos verificar que há a ausência de tais requisitos, de tal modo que a Certidão não informa o período correto de apuração, com indicação precisa sobre a capitulação da suposta infração sob o qual se funda a dívida, gerando, assim, dúvida em relação à validade de sua constituição. Impende destacar que é nula a CDA omissa em relação a indicação do termo inicial e elementos legais para calcular a correção monetária e os juros de mora, pois tais vícios maculam o título executivo e impedem que o contribuinte possa exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa. O fato da CDA não conter os pressupostos exigidos pelas leis que regem a matéria, especialmente os relacionados às especificações do crédito executado, retira da mesma a presunção de liquidez e certeza de que deve se revestir para autorizar a constrição patrimonial do devedor. Assim sendo, por se tratar de nulidade do título em si, a falta de um dos requisitos da execução deve ser observada pelo Douto Juízo de ofício, por ser matéria de ordem pública, independentemente da alegação do executado.” (grifei) – ID 47813782, p. 9. Conclui: “Deste modo, é flagrante que a Certidão de Dívida Ativa padece de vícios, pois deveriam informar corretamente cada período e a indicação da fundamentação legal completa sob a qual se constitui a suposta infração (art. 2o, § 5o, III da Lei n. 6.830/80) e o processo administrativo sob o qual se refere a infração (art. 2o, § 5o, VI da Lei n. 6.830/80), bem como a exatidão dos cálculos de juros e correção monetária, com indicação do termo inicial correto (art. 2o, § 5o, II da Lei n. 6.830/80). Assim, por não cumprir tais requisitos, a CDA deverá ser considerada TOTALMENTE NULA, como é reconhecido tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência e, consequentemente, deverá ser extinta a presente Execução Fiscal.” – ID 47813782, p. 13. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “No presente caso, estamos diante de uma decisão interlocutória que causa a Agravante lesões graves e de difícil reparação, o que deu ensejo ao presente Agravo de Instrumento. Neste aspecto, é importante mencionar que a Agravante estão com sua contas bancárias bloqueadas para os efeitos de possíveis penhoras para garantia da execução fiscal em face da pessoa jurídica. Ademais, registra-se que os valores bloqueados da Agravante são de montantes que originam o salário de dezenas de funcionários e para sua manutenção da saúde financeira e capacidade economica, sendo que eventuais novos bloqueios vão impedir sua subsistência. Evidente que a Agravante vêm agindo dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, além é claro da boa-fé, na busca de uma boa e justa prestação jurisdicional. Não podemos esquecer que, caso não seja revista e reformada a decisão, se estará ferindo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. Assim, requer o Agravante seja recebido o presente recurso COM EFEITO SUSPENSIVO de acordo com o estabelecido no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista o fato de haver perigo de lesão grave e de difícil reparação, principalmente pelo fato de seus bens correrem o risco de ser penhorados antes que se ponha fim à presente discussão judicial, e, por ferir cabalmente o artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal.” (grifei) – ID 47813782, pp. 13/14. Requer ao final: “a) Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1.019, I, do CPC; b) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o Agravo em pauta de julgamento; c) No mérito, que seja reformada a Decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta; d) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade dos créditos tributários exigidos pela Agravada por meio da CDA no 000008110891, pelo fato dela não conter os requisitos necessários a sua constituição, qual seja a descrição do ato infrator, indicação precisa dos dispositivos supostamente violados e memória de cálculos, conforme requisitos de validade exigidos no art. 202, do CTN e no art. 5o da Lei no 6.830/90, extinguindose, ao final, a presente Ação de Execução Fiscal nos termos do art. 485, incisos IV, e seu §3o, todos do CPC; a) Preliminarmente, tendo em vista o cerceamento de defesa está o processo administrativo de constituição do crédito tributário ora executado eivado de vícios, deve-se declarar sua nulidade e, consequentemente, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV e VI, e seu §3o, todos do CPC/2015;” (grifei) – ID 47813782, p. 14. Preparo recolhido (IDs 47813786 e 47813788). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, CPC (decisão proferida em processo de execução fiscal); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de execução fiscal (processo n. 0703246-11.2021.8.07.0016), com fundamento em Certidão de Dívida Ativa (CDA), promovida pelo Distrito Federal em desfavor de IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA em que se pretende o recebimento da quantia de R$ 72.966,49 (setenta e dois mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) – ID 81617233 dos autos de origem. Em análise perfunctória, as CDA’s, anexadas à inicial (ID 81617235), preenchem os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais): “Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.” “Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. ( ) § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.” Registra-se, ainda, que, consoante o Tema Repetitivo 268 do STJ, “É desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles”. Nas referidas CDA’s (ID 81617235, p. 1), observa-se o nome e endereço do devedor (letra A), datas e números de inscrição na dívida ativa, assim como natureza da dívida (letra B), data da constituição definitiva (letra C), valor originário com a discriminação do principal, multa, correção monetária, juros de mora, total e total atualizado com encargos (letra D), encargos da dívida e termos iniciais de incidência (letras E e F), utilizada a taxa prevista na Lei Complementar 453/2001, como índice de correção. Há também menção ao código (natureza da dívida) e fundamentação legal, com referência aos dispositivos de lei e decreto (ID 81617235, p 2). Os dados indicados na CDA não deixam dúvidas acerca do tributo exigido - Imposto Sobre Serviços (ISS), indicando especificamente o valor originário da dívida, seus acréscimos e respectivos fundamentos legais, tal como exige o artigo 2o, § 5o da Lei 6830/80. Conclui-se, portanto, diante da certeza e liquidez da Certidão de dívida ativa, e da ciência do contribuinte a respeito do imposto devido, que inexiste qualquer óbice à cobrança efetivada pela Fazenda Pública. Além disso, a dívida regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, podendo ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo da obrigação tributário, consoante indicação precisa do art. 204 do CTN e do parágrafo único do art. 3o da Lei 6830/80: “Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.” Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. Assim, a agravante não logrou, em princípio, desconstituir a presunção de legitimidade que há nas Certidões de Dívida Ativa que aparelham a execução. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. 1. Se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal preenche os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 (nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos legais, a origem/natureza/fundamento legal do débito, a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa, etc.) e não tendo o devedor apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez ope legis que milita em favor daquelas, tem-se por insubsistente a argumentação de nulidade. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1424245, 07047749420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora